Tribunal: STF
Processo: HC 87282
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-15
Data de publicação: 2006-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO AO WRIT, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 692. ALEGAÇÃO DE QUE
   OS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO FORAM SUBMETIDOS AO RELATOR DA
   EXTRADIÇÃO, POR OCASIÃO DA DEFESA.
A jurisprudência desta
   colenda Corte entende que não é cabível habeas corpus com o
   objetivo de antecipar decisão de mérito do processo
   extradicional. Precedente: HC 83.573, Relatora a Ministra Ellen
   Gracie. Incidência da Súmula 692 do STF.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.